Tribunal: TJSP
Processo: 0000040-74.2015.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação criminal. Violação de direito autoral. Extinção da punibilidade em relação ao réu RODRIGO, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Condenação de RICARDO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial confirmada pelos demais elementos dos autos. Afastadas as teses defensivas de atipicidade dos fatos. Pena bem dosada. Apelo de RICARDO desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000040-74.2015.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que são apelantes RICARDO
BORALDO e RODRIGO DOS SANTOS BELMONTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade de RODRIGO
DOS SANTOS BELMONTE, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 107, IV, do CP; e negaram provimento ao apelo de RICARDO
BORALDO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-74.2015.8.26.0545 - Jarinu - VOTO No 10.878 2/6 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 0 4 0 - 7 4 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 5 4 5
A p e l a n t e s : R i c a r d o B o r a l d o e R o d r i g o d o s S a n t o s
B e l m o n t e
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : J a r i n u
M M . J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . R o g é r i o A p a r e c i d o
C o r r e i a D i a s
VOTO No 10.878
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
Extinção da punibilidade em relação ao réu RODRIGO,
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.
Condenação de RICARDO. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão extrajudicial confirmada pelos
demais elementos dos autos. Afastadas as teses
defensivas de atipicidade dos fatos. Pena bem dosada.
Apelo de RICARDO desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 231/234, cumpre
acrescentar que RODRIGO DOS SANTOS BELMONTE e RICARDO BORALDO
foram condenados, cada um à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, como incursos no artigo 184, § 2o, do
CP, substituídas as penas privativas de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa de 10 dias-multa,
no piso, bem como concedido o direito de apelarem em liberdade.
Inconformados, recorreram pugnando pela modificação
da r. sentença.
A defesa de RICARDO pediu a absolvição por
atipicidade dos fatos, alegando que não foram identificados os titulares de direito
autoral supostamente violado, bem como que não foi possível concluir, pelo laudo
pericial, se havia algum conteúdo gravado nas mídias. Aduziu, ainda, a
necessidade de aplicação do princípio da “adequação social” ao caso concreto.
Subsidiariamente, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade da
Lei no 10.695/03, que fixou a pena deste crime de maneira desproporcional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-74.2015.8.26.0545 - Jarinu - VOTO No 10.878 3/6 EV
porque muito superior ao do crime quase idêntico ao previsto no art. 12 da Lei no
9.609/98. Por fim, requereu a modificação da pena restritiva de direitos fixada,
porque incompatível com o horário de trabalho do réu, bem como a isenção do
pagamento de custas (fls. 248/257).
A defesa de RODRIGO requereu a absolvição por
insuficiência de provas e também fez considerações acerca da imprestabilidade
do laudo pericial (fls. 280/285).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
287/291), o parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça foi pelo desprovimento
de ambos (fls. 295/299).
É o relatório.
2) De início, deve ser reconhecida a prescrição
retroativa da pretensão punitiva em relação ao réu RODRIGO.
Condenado à pena de 02 anos de reclusão, o prazo
prescricional seria de 04 anos, mas é reduzido pela metade porque ele era
menor de 21 anos (fls. 22) à época dos fatos (art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, e
115, todos do CP).
E transcorreu lapso superior ao biênio prescricional
entre o recebimento da denúncia (16/04/2015
fls. 74) e a publicação da
sentença (28/11/2018
fls. 235), sem qualquer marco interruptivo ou
suspensivo.
Assim, deve ser extinta a punibilidade de RODRIGO.
3) No que tange a RICARDO, o apelo deve ser
desprovido.
Narra a denúncia que, em 16/01/2015, por volta de
16h35min, em frente ao estacionamento do “Mercado Bahia”, na Comarca de
Jarinu, este réu tinha em depósito e expunha à venda, com intuito de lucro,
1.455 DVDs e 1.010 CDs de títulos diversos, reproduzidos com violação de
direito autoral.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-74.2015.8.26.0545 - Jarinu - VOTO No 10.878 4/6 EV
O laudo pericial de fls. 67/70, feito por amostragem em
40 mídias, comprovou alguns títulos de filmes e músicas como “Asterix”, “A Casa
Monstro”, “O Gato de Botas”, “Cocoricó”, “Shrek”, “Calcinha Preta”, “Anjinho dos
Teclados”, dentre outros. Concluiu, também, que os CDs e DVDs eram gravados
de forma amadora, acompanhados de péssimos encartes, não refletindo padrões
de autenticidade. Constou, ao contrário do alegado pela defesa, que foram
analisados os conteúdos das mídias de áudio e vídeo, verificando-se que
correspondiam a seus títulos.
O policial Marcos confirmou que a atendente do
quiosque disse que o proprietário daquele local era RICARDO, o qual foi
acionado e compareceu no lugar. No mesmo sentido a palavra da testemunha
Alina, que disse que cuidou do quiosque naquele dia a pedido de RICARDO,
sendo que no local eram vendidos CDs e DVDs (DVD fls. 202).
RICARDO relatou, em Juízo, que havia acabado de
adquirir o quiosque com todos os produtos e estava reformando o ponto
comercial, colocando um toldo. Disse que não vendia CDs e DVDs falsificados e
não tinha interesse naquele material apreendido (DVD
fls. 202). Em sede
administrativa, contudo, afirmou que havia alugado aquele ponto comercial havia
três meses, tendo decidido vender CDs e DVDs “piratas” no local (fls. 10).
Com efeito, a versão judicial do réu não se sustenta,
devendo prevalecer a confissão ofertada no inquérito, porque está em
consonância com os relatos do policial em Juízo e da testemunha Alina, que
foram firmes ao dizerem que os CDs e DVDs estavam expostos à venda no
quiosque pertencente a RICARDO.
Assim, suficientemente demonstradas a materialidade
e autoria delitivas.
As teses defensivas da “adequação social” e da
imprecisão do laudo pericial já foram afastadas pelo C. STJ por meio das
Súmulas 502 e 574, assim redigidas, respectivamente:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em
relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e
DVDs 'piratas'”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-74.2015.8.26.0545 - Jarinu - VOTO No 10.878 5/6 EV
“Para a configuração do delito de violação de direito
autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que
os representem” (g.n.).
Também o C. STJ já afastou a alegação de
inconstitucionalidade da pena cominada a este crime:
“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. INTIMAÇÃO DA DEFESA
APÓS PARECER MINISTERIAL NO SEGUNDO GRAU. DESNECESSIDADE. CUSTOS
LEGIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 184, § 2o DO CP. AFASTADA.
PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE
MATERIALIDADE REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.695/2001.
PENA MÍNIMA. LEI 9.609/98. (...) Sendo o art. 184 do CP, especialmente após a redação
que lhe foi dada pela Lei no 10.695/2003, tipo penal bem mais abrangente que o disposto
na Lei no 9.609/98, mostra-se razoável o diferenciado apenamento cominado (...)” (HC
no 208015/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 17/11/2015).
Assim, deve ser mantida a condenação por infração
ao art. 184, § 2o, do CP, por seus próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto, e
substituída por uma restritiva de direitos e multa, não havendo margem para
redução.
Neste caso, atento às suas peculiaridades, o MM. Juiz
decidiu fixar a prestação de serviços à comunidade como restritiva de direitos, o
que se mostrou adequado diante da conduta do réu e das inúmeras mídias
falsificadas apreendidas.
Eventual incompatibilidade entre a rotina do acusado e
a prestação de serviços à comunidade é alegação que deve ser enfrentada na
fase de execução do julgado, podendo o Magistrado à frente desta etapa, se o
caso, realizar as adaptações necessárias com fulcro na Lei de Execuções
Penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000040-74.2015.8.26.0545 - Jarinu - VOTO No 10.878 6/6 EV
Aliás, cabe relembrar as lições de Francisco Dirceu
Barros, citado por Cezar Roberto Bittencourt: “o réu não tem direito de escolher qual
tipo de pena alternativa ele deve cumprir, pois, no Direito brasileiro, a fixação da espécie
de pena alternativa é tarefa do Juiz, ao contrário de algumas legislações, que determinam
a audiência e a concordância da defesa, como, por exemplo, o Código Penal Português”
(Código Penal Comentado, 8a ed., p. 154).
Por fim, não merece provimento o recurso defensivo
quanto ao afastamento das custas processuais. A imposição de arcar com os
dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei
Estadual no 11.608/03. Paralelamente, o art. 98, § 3o, do CPC/2015, condiciona o
pagamento das custas às possibilidades reais de fazê-lo, verbis: “Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Conjugadas essas disposições, não há razão para,
desde já, liberar o réu do pagamento legalmente previsto. A precariedade
financeira, acaso efetivamente evidenciada, desaguará na inexigibilidade dos
valores de custas, nem que seja pela via da prescrição quinquenal. Questão que,
vale dizer, poderá passar por exame mais acurado perante o Juízo das
Execuções.
4) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de
RODRIGO DOS SANTOS BELMONTE, pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva, com fundamento no art. 107, IV, do CP; e nego provimento ao apelo
de RICARDO BORALDO.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator